Tribunal: TJES
Processo: 5006677-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006677-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIS DAL COL

AGRAVADO: AGROQUIMICA TERESENSE LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo de Instrumento nº 5006677-88.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo da execução de título extrajudicial nº 0001338-92.2011.8.08.0044
Recorrente: Fernando Luis Dal Col
Recorrido: Agroquímica Teresense LTDA

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E INCLUSÃO NO SERASAJUD. REQUISITOS DO TEMA 1.137/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da CNH do executado e sua inclusão no sistema Serasajud, diante da ausência de pagamento e da frustração das medidas executivas típicas ao longo de mais de uma década.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio; (ii) verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, à luz do art. 139, IV, do CPC e do Tema 1.137/STJ; (iii) analisar a proporcionalidade da suspensão da CNH e da inscrição no Serasajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contraditório prévio não enseja nulidade, porquanto suprida pela interposição do agravo, que assegurou ampla defesa e inexistindo prejuízo concreto.
4. Restou comprovado o esgotamento dos meios executivos típicos, diante da inexistência de bens penhoráveis e da inércia do executado por aproximadamente 13 anos, legitimando a adoção de medidas atípicas.
5. Nos termos do Tema 1.137/STJ, estão presentes os requisitos de subsidiariedade, fundamentação concreta, proporcionalidade e observância do contraditório.
6. A suspensão da CNH não viola o direito de locomoção e mostra-se proporcional diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.
7. A inclusão no Serasajud possui respaldo legal (art. 782, §3º, do CPC) e se revela adequada à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de contraditório prévio na adoção de medidas executivas atípicas pode ser suprida em grau recursal, desde que assegurada a ampla defesa e inexistente prejuízo. 2. É legítima a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando esgotados os meios típicos e observados os requisitos fixados pelo STJ no Tema 1.137."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 139, IV, 782, §3º, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5006677-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO LUIS DAL COL

AGRAVADO:
AGROQUÍMICA TERESENSE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz constar no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fernando Luis Dal Col (ID 13447201), em face da decisão (ID 13447201 - Pág. 4/7) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0001338-92.2011.8.08.0044, ajuizada por Agroquímica Teresense LTDA, determinou a adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado e sua inclusão no sistema Serasajud.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio; (ii) a impenhorabilidade de sua CNH por ser instrumento indispensável ao trabalho, visto atuar como vendedor externo para a cooperativa CAPIL; (iii) a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC); e (iv) o não esgotamento dos meios típicos de execução antes da aplicação das medidas coercitivas do art. 139, IV, do CPC.

Decisão monocrática deste Relator deferindo parcialmente o efeito suspensivo, apenas para obstar a suspensão da CNH até o julgamento do mérito recursal (ID 14225560).

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 14403494) , defendendo a manutenção das medidas ante a inércia do devedor que perdura há mais de treze anos.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito.

A decisão impugnada determinou a adoção das referidas providências com fundamento na constatação de que, uma vez frustradas as diligências executivas típicas — notadamente aquelas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD —, a conduta reiteradamente omissiva do executado ao longo de mais de uma década revela quadro de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Nesse contexto, entendeu o juízo de origem pela necessidade de atuação mais incisiva do Estado-Juiz, com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de modo a viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional por meio da adoção de medidas coercitivas atípicas.

Ab initio, no que se refere à alegação de nulidade decorrente da ausência de prévia oitiva do executado, verifica-se que, de fato, a decisão agravada foi proferida sem a abertura de oportunidade específica para manifestação do devedor antes da imposição das medidas constritivas.

Não obstante tal constatação, impõe-se analisar a questão sob a ótica dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, os quais orientam a superação de vícios formais quando inexistente prejuízo efetivo à parte.Nessa linha de raciocínio, entende-se que eventual irregularidade resta superada com a interposição do presente agravo de instrumento.

Isso porque, nesta instância revisora, foi assegurado ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de apresentação de argumentos e juntada de elementos probatórios destinados a sustentar sua tese.

Assim, a omissão verificada no primeiro grau não configura vício insanável, tampouco enseja nulidade absoluta, na medida em que não se evidencia prejuízo concreto que justifique a invalidação do ato decisório pela apreciação da temática nesta instância revisora.

Ultrapassada a
quadra
procedimental apresentada, passo a ingressar no mérito propriamente dito do recurso.

Para adequada solução da controvérsia revela-se imprescindível a observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.137, concluído em dezembro de 2025.

Naquela ocasião, a Corte Superior estabeleceu parâmetros objetivos para a adoção de medidas executivas atípicas, condicionando sua validade ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos, quais sejam:
(i)
a realização de juízo de ponderação entre a efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade ao devedor;
(ii)
o caráter subsidiário das medidas atípicas em relação aos meios executivos tradicionais;
(iii)
a existência de fundamentação concreta e individualizada; e
(iv)
a observância do contraditório, bem como dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, requisitos estes já analisados no presente julgamento.

No caso concreto, verifica-se que a execução tramita há aproximadamente 13 anos, período no qual não houve qualquer pagamento voluntário por parte do executado, tampouco indicação de bens passíveis de constrição.

As diligências realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis — incluindo SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER — mostraram-se ineficazes para a localização de ativos penhoráveis, tendo, em algumas ocasiões, alcançado apenas verbas de natureza impenhorável, prontamente liberadas por determinação judicial.

Tal cenário evidencia, de forma inequívoca, o esgotamento dos meios executivos típicos, legitimando a adoção de medidas de natureza indutiva e coercitiva, com vistas a assegurar a utilidade prática do processo, o que viabiliza o manejo das medidas atípicas.

No tocante à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), embora o agravante tenha apresentado declaração de empregador indicando a necessidade do documento para o exercício de atividades profissionais relacionadas a vendas externas, a medida, no contexto apresentado, não se revela desproporcional.

Isso porque a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação persiste desde 2011, demonstrando comportamento reiterado de inadimplemento. Ademais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a restrição ao direito de dirigir não implica violação ao direito fundamental de locomoção, uma vez que não impede o deslocamento por outros meios.

Dessa forma, diante da persistente inércia do devedor, especialmente em fase avançada da execução, assume maior relevância do que o desconforto decorrente da limitação administrativa imposta.

Sob outro enfoque, a inclusão do nome do executado no sistema Serasajud encontra respaldo expresso no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida que confere publicidade ao inadimplemento, contribuindo para a proteção do crédito e para a higidez das relações econômicas.

Considerando a longa duração do débito e a ausência de qualquer iniciativa concreta voltada à sua quitação, a providência mostra-se adequada e compatível com os objetivos da execução.

Superadas tais questões, conclui-se que a manutenção das medidas determinadas pelo juízo de origem se impõe como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, bem como de desestimular condutas que comprometam a satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto, e à luz de todos os elementos constantes dos autos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando a liminar anteriormente concedida, a fim de manter integralmente a decisão que determinou a suspensão da CNH e a inclusão do agravante no sistema Serasajud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)